Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA – GIC. PERCENTUAL LEGAL DE 40%. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a impugnação do ente público, fixando a base de cálculo da GIC em 40%, conforme art. 15, III, da Lei Distrital no 5.106/2013, e condenando a exequente em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada violou a coisa julgada ao limitar a GIC a 40%; (ii) verificar se houve julgamento extra petita ou error in judicando; (iii) examinar se a limitação afronta a boa-fé objetiva e os Temas 138 do STF e 531 do STJ; (iv) definir a correção da condenação em honorários sucumbenciais fixados em desfavor da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial remeteu expressamente à aplicação da Lei Distrital no 5.106/2013, sem fixar percentual diverso para a GIC. 4. A decisão agravada observou os limites da coisa julgada ao aplicar o percentual de 40% previsto no art. 15, III, da referida lei, vigente à época das parcelas executadas. 5. Percentuais superiores eventualmente pagos pela Administração não vinculam o Judiciário, pois decorrem de critérios administrativos sem amparo legal. 6. Não há afronta à coisa julgada, à boa-fé objetiva ou aos Temas 138/STF e 531/STJ, pois não se trata de devolução de valores, mas de fixação correta da base de cálculo. 7. A planilha apresentada pelo DF considerou o histórico funcional de progressão vertical e horizontal da servidora, ATS e reflexos de férias e 13o salário, inexistindo inconsistência. 8. Correta, portanto, a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da exequente, diante da rejeição de seus cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença coletiva que determinou a aplicação da Lei Distrital no 5.106/2013 deve observar o percentual de 40% da GIC previsto em lei, não havendo violação à coisa julgada.; 2. Pagamentos administrativos com percentuais superiores não vinculam a execução judicial.;3. Correta a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da exequente quando rejeitados seus cálculos.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 509, § 4o, e 85; Lei Distrital no 5.106/2013, art. 15, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.115 (Tema 138), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, REsp 1.244.182 (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 12.12.2012.